Tribunal: TJMT
Processo: 1012407-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012407-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 019.876.441-31 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – MEIO OFICIAL E OBRIGATÓRIO, CONFORME RESOLUÇÃO CNJ No 455/2022 – CIÊNCIA POSTERIOR VIA SISTEMA PJE – PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL – INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSUEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – DEVER DO ADVOGADO DE FISCALIZAR A CONTAGEM DOS PRAZOS – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação oficial, que, nos termos da sistemática processual vigente e das normativas do Conselho Nacional de Justiça, ocorre com a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

A partir de 16 de maio de 2025, o DJEN passou a ser o meio oficial e obrigatório para publicação de intimações, sobrepondo-se, para fins de contagem de prazo, à consulta posterior realizada no painel do sistema PJe.

Conforme jurisprudência consolidada desta Terceira Câmara (Precedente: AgInt 1009872-34.2026.8.11.0000), as informações constantes nas abas de expedientes e prazos do sistema PJe possuem natureza meramente informativa e não substituem a contagem oficial regida pelo Código de Processo Civil e pelas publicações nos órgãos oficiais.

Verificado que o recurso foi protocolado após o escoamento do prazo de 15 dias úteis contados da publicação no DJEN, o não conhecimento por intempestividade é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1012407-33.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: DIEGO CAVALCANTE DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Bradesco Saúde S/A
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 356915871), que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, em razão de sua manifesta intempestividade.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o provimento jurisdicional combatido foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23/02/2026, ao passo que o agravo de instrumento foi interposto apenas em 23/03/2026, extrapolando o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 363404365), a seguradora agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática fundou-se em premissa fática equivocada, pois em processos eletrônicos o prazo deve contar-se da ciência inequívoca no sistema (Art. 231, V, CPC e Art. 5o da Lei 11.419/2006); (ii) a consulta ao teor da intimação eletrônica no sistema PJe ocorreu apenas em 02/03/2026, data que deve ser considerada como o dies a quo da contagem; (iii) sob essa ótica, o protocolo realizado em 23/03/2026 seria tempestivo, pois respeitaria o intervalo de 15 dias úteis; (iv) a prevalência da publicação no DJE em detrimento da intimação via sistema eletrônico viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pede, assim, a reconsideração do
decisum
ou sua submissão ao Colegiado, com a reforma da decisão monocrática, conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto, concessão da tutela recursal almejada e provimento do mesmo.

O agravado,
Diego Cavalcante de Moraes
, apresentou contrarrazões (Id. 363799384), pugnando pela manutenção da decisão. Argumenta que, desde maio de 2025, por força da Resolução CNJ no 455/2022, o DJEN é o meio oficial e obrigatório de intimação, e que a ciência no PJe foi registrada de forma automática, não havendo erro do sistema que justifique a dilação do prazo. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos formais para sua admissibilidade. Contudo, no mérito, a insurgência da Bradesco Saúde S/A não merece prosperar.

A controvérsia reside em definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal: se a data da publicação oficial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ou a data da consulta voluntária (ciência) efetuada pelo patrono no painel do sistema PJe.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão interlocutória de primeiro grau foi disponibilizada no DJEN em 20/02/2026 e considerada publicada em
23/02/2026
. O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, findou-se em
16/03/2026
. O recurso de agravo de instrumento, contudo, só foi protocolado em
23/03/2026
, sendo flagrantemente extemporâneo.

A alegação da agravante de que o prazo deveria fluir somente a partir da consulta ao sistema em 02/03/2026 colide com a atual sistemática processual. É de conhecimento geral que, após a plena implementação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) pelo Conselho Nacional de Justiça, este passou a ser o veículo primário e obrigatório de comunicação dos atos processuais, conforme a Resolução CNJ no 455/2022.

A tese ora sustentada pela seguradora já foi objeto de recente análise por este Colegiado em caso análogo, sob minha relatoria (
N.U. 1009872-34.2026.8.11.0000
), cujos fundamentos adoto integralmente como razão de decidir, em observância à força dos precedentes e à necessária estabilidade jurisprudencial, segundo o qual
"O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação oficial ou da ciência eletrônica da decisão agravada. [...] As informações constantes no sistema eletrônico de acompanhamento processual (PJe), como a aba de prazos fatais [ou registros de expedientes], possuem natureza informativa e não substituem a contagem oficial regida pelo Código de Processo Civil, sendo responsabilidade do causídico o controle da tempestividade recursal"
.

Nesse contexto, é dever do advogado zelar pela observância dos prazos processuais e realizar a contagem correta com base na primeira intimação válida ocorrida. Havendo publicação no DJEN, esta deflagra a contagem, não podendo a parte aguardar a conveniência de sua consulta ao portal eletrônico para "iniciar" o prazo a seu bel-prazer, sob pena de tornar os prazos peremptórios do CPC em prazos puramente potestativos.

A ciência registrada no PJe em 02/03/2026, mencionada pela agravante, não tem o condão de anular os efeitos da publicação oficial ocorrida anteriormente. Reitera-se que o sistema eletrônico PJe possui caráter auxiliar e informativo em sua interface de "Expedientes". O erro ou o atraso na visualização desses dados pelo patrono não configura justa causa para a superação da preclusão temporal.

Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a publicação via DJEN supre outros meios quando a ciência no sistema ocorre de forma simultânea ou posterior.

Nesse sentido:

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve vício na intimação e, em consequência, se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, apesar da alegação de intempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo recursal é de 15 dias para interposição de recursos. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o término do prazo. O reconhecimento da ciência inequívoca da decisão ocorreu pela visualização da publicação eletrônica no DJE Eletrônico, o que fixa o termo inicial para contagem do prazo recursal. A intempestividade do recurso afasta o conhecimento do Agravo de instrumento, não configurando qualquer violação ao devido processo legal, contraditório ou dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O não conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal não configura violação ao devido processo legal ou ao contraditório." Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1 .003, § 5o, e art. 507.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10263551320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
AGRAVO INTERNO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS.
ADVOGADO COM PROCURAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO RECURSAL INICIADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, nos autos da recuperação judicial requerida por Santa Rita Transportes Ltda. e demais integrantes do Grupo Gregório, em face de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de determinados bens gravados por alienação fiduciária. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o marco temporal para início da contagem do prazo recursal em recuperação judicial, especificamente se deve ser considerada a data do acesso à decisão recorrida ou a data da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005. III. Razões de decidir
3. O acesso aos autos eletrônicos por advogado regularmente constituído configura ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados e decisões proferidas, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e art. 272, § 6o, do Código de Processo Civil, deflagrando o início da contagem do prazo recursal independentemente da intimação formal.
4. A aplicação da teoria da ciência inequívoca fundamenta-se no princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC), segundo o qual o acesso voluntário aos autos significa a realização do ato pendente de intimação, autovinculando a parte ao comportamento antecedente e atraindo o início da contagem do prazo legal. 5. A regra especial de contagem de prazo a partir da publicação do edital do art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005 aplica-se exclusivamente aos credores que ainda não estão representados nos autos da recuperação judicial, não se estendendo àqueles que já possuem advogado constituído e acesso aos autos eletrônicos. 6. A demonstração objetiva de que o advogado constituído pelo agravante acessou os autos eletrônicos na data da publicação da decisão agravada (24/04/2025), considerando a procuração outorgada anteriormente (28/10/2019), evidencia a ciência inequívoca do conteúdo decisório, iniciando-se o prazo recursal de quinze dias úteis que se encerrou em 19/05/2025, sendo o recurso protocolado apenas em 12/06/2025. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O acesso aos autos eletrônicos por advogado regularmente constituído configura ciência inequívoca da decisão judicial, iniciando-se a contagem do prazo recursal independentemente da intimação formal ou da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005. 2. A teoria da ciência inequívoca, fundamentada no princípio da boa-fé processual, impede que a parte deliberadamente se mantenha inerte após tomar conhecimento dos atos processuais, visando postergar artificialmente o exercício do direito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 5o, 223, 272, § 6o, e 932, III; Lei no 11.419/2006, art. 9o, § 1o; Lei no 11.101/2005, art. 52, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.130.733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.759.421/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.05.2021; TJ-MT, AI no 1027296-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193102120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Portanto, resta configurada a intempestividade do agravo de instrumento, inexistindo qualquer vício na decisão monocrática que impediu o seu conhecimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026